Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0746540-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIR ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte autora (ID 45827182), apoiando-me, para tanto, nos fundamentos já expostos. No entanto, oficie-se à Central de Regulação para conhecimento e manifestação, quanto ao novo relatório médico e nova classificação do paciente para AMARELO. Após, retornem conclusos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito